Tribunal: STF
Processo: ADI 4923
Classe: ADI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-03-29
Data de publicação: 2019-03-29

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. NOVO MARCO REGULATÓRIO DA TELEVISÃO POR ASSINATURA. SERVIÇO DE ACESSO CONDICIONADO (SeAC). RENOVAÇÃO DOS ATOS DE AUTORIZAÇÃO DO USO DE RADIOFREQUÊNCIA DE TVA. MIGRAÇÃO DAS EMPRESAS DE TVA PARA O SISTEMA SEAC. A EXISTÊNCIA DE UM REGIME JURÍDICO DE TRANSIÇÃO JUSTO, AINDA QUE QUE CONSUBSTANCIE GARANTIA INDIVIDUAL DIRETAMENTE EMANADA DO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA (ART. 5º, XXXVI, DA CF), NÃO IMPEDE A REDEFINIÇÃO E A ATUALIZAÇÃO DOS MARCOS REGULATÓRIOS SETORIAIS. O ARTIGO 37, §§ 6º, 7º E 11, DA LEI FEDERAL 12.485/2011, AO FIXAR REGRAS SOBRE A RENOVAÇÃO DAS OUTORGAS APÓS O FIM DO RESPECTIVO PRAZO ORIGINAL DE VIGÊNCIA E REGRAS PERTINENTES ÀS ALTERAÇÕES SUBJETIVAS SOBRE A FIGURA DO PRESTADOR DO SERVIÇO, É CONSTITUCIONALMENTE VÁLIDO ANTE A INEXISTÊNCIA, AB INITIO, DE DIREITO DEFINITIVO À RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DA OUTORGA, BEM COMO DA EXISTÊNCIA DE MARGEM DE CONFORMAÇÃO DO LEGISLADOR PARA INDUZIR OS ANTIGOS PRESTADORES A MIGREM PARA O NOVO REGIME. O ARTIGO 37, §§ 1º E 5º, DA LEI FEDERAL 12.485/2011, AO VEDAR O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO AOS ANTIGOS PRESTADORES DO SERVIÇO EM VIRTUDE DAS NOVAS OBRIGAÇÕES NÃO PREVISTAS NO ATO DE OUTORGA ORIGINAL, NÃO VIOLA QUALQUER PREVISÃO CONSTITUCIONAL, PORQUANTO, EM UM CENÁRIO CONTRATUAL E REGULATÓRIO MARCADO PELA LIBERDADE DE PREÇOS, DESCABE COGITAR DE QUALQUER INDENIZAÇÃO PELA CRIAÇÃO DE NOVAS OBRIGAÇÕES LEGAIS (DESDE QUE CONSTITUCIONALMENTE VÁLIDAS). EVENTUAIS AUMENTOS DE CUSTOS QUE POSSAM SURGIR DEVERÃO SER ADMINISTRADOS EXCLUSIVAMENTE PELAS PRÓPRIAS EMPRESAS, QUE TANTO PODEM REPASSÁ-LOS AOS CONSUMIDORES QUANTO RETÊ-LOS EM DEFINITIVO. IMPERTINÊNCIA DA INVOCAÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO E FINANCEIRO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS (ARTIGO 37, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS.



    1. Os embargos de declaração têm a finalidade de permitir ao órgão jurisdicional o saneamento dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC/2015, quais sejam, “obscuridade”, “omissão”, “contradição” ou “erro material”. Os restritos limites dos embargos de declaração não permitem o rejulgamento da causa.



    2. O acórdão embargado assentou a constitucionalidade dos §§ 1º e 11 do artigo 37 da Lei federal 12.485/2011, com base nos seguintes fundamentos: (i) “inexiste, na ordem constitucional brasileira, direito adquirido a regime jurídico. Assim é que, vencido o prazo do título ostentado pelo particular, eventuais renovações do instrumento devem se sujeitar às novas regras em vigor, sobretudo porque a própria legislação anterior à Lei do SeAC não assegurava à prestadora do serviço qualquer direito definitivo à renovação automática da outorga”; (ii) “em um cenário contratual e regulatório marcado pela liberdade de preços, descabe cogitar de qualquer indenização pela criação de novas obrigações legais (desde que constitucionalmente válidas). Eventuais aumentos de custos que possam surgir deverão ser administrados exclusivamente pelas próprias empresas, que tanto podem repassá-los aos consumidores quanto retê-los em definitivo”; e (iii) “Essa conclusão não se altera pelo fato de, no passado, terem sido pagas vultosas quantias a título de oferta pelo contrato/autorização (ex vi do art. 15, II, da Lei 8987/95), em especial da TV a Cabo. É que o plano de negócios dos antigos prestadores não será arruinado pela Lei nº 12.485/11, que poderão, sob o ângulo jurídico, manter suas margens de retorno originais simplesmente ajustando, sponte propria, o preço cobrado pelo serviço. Aliás, sequer a abertura do mercado pode ser considerada como causa suficiente para amparar pleitos indenizatórios. É que a própria legislação anterior afirmava categoricamente que as outorgas não teriam caráter de exclusividade na área de prestação do serviço (art. 14 da Lei nº 8.977/95). Vale dizer, nunca houve um mercado propriamente fechado. Ademais, ao mesmo tempo em que a nova Lei reduziu as barreiras de entrada no mercado, ela ampliou a área de prestação do serviço a que os antigos prestadores estavam originalmente circunscritos. Não há mais limitações geográficas para explorar a atividade. O mercado à disposição dos antigos operadores foi, portanto, ampliado”.



    2. Inexiste omissão, porquanto o decisum enfrentou, de forma exaustiva, a matéria - em especial, no que se refere às alegações de ofensa ao princípio da segurança jurídica e aos prejuízos financeiros enfrentados pelas associadas. 



    3. Embargos de declaração não providos.